Tribunal: TJES
Processo: 0005719-57.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005719-57.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL LIMA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), restou estampada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e laudo de química forense, assim como a autoria, tendo em vista os depoimentos dos policiais militares, que confirmaram que o acusado trazia drogas, dentro de sua bolsa.

2. Reconhecida a traficância, incabível o pedido de desclassificação, para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

3. Na fase intermediária, ao aplicar a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I, do CP), o Magistrado adotou fração desproporcional, sem fundamento concreto, reduzindo a reprimenda, em apenas 03 (três) meses, destoando do percentual de 1/6 (um sexto), comumente utilizado pelos Tribunais Superiores, motivo pelo qual, a pena deve ser fixada, no mínimo legal, de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

4. Não é possível o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), em favor do réu, pois quando menor, respondeu por atos infracionais, análogos aos crimes de lesão corporal, tráfico de drogas, ameaça e roubo, sendo este último, com data de distribuição em 25/11/2020, o que demonstra a contemporaneidade, com o delito ora apurado, que ocorreu em 19/03/2021.

5. Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena do apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005719-57.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL LIMA PEREIRA - DPE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por

DANIEL LIMA PEREIRA

contra a sentença (fls. 202/208), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 523 (quinhentos e vinte e três) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 217/225),
a defesa pleiteia, em síntese, a desclassificação do crime de tráfico, para o delito de posse de drogas, para uso próprio
(art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Subsidiariamente
, requer a fixação da reprimenda, no mínimo legal, ou o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 19 de março de 2021, no bairro Ilha do Príncipe, em Vitória-ES, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, em local conhecido pela traficância, quando visualizaram dois indivíduos que, ao perceberem a presença da guarnição, empreenderam fuga, mas foram detidos.

Em revista pessoal, foram encontradas na bolsa do denunciado DANIEL,
46 (quarenta e seis) pinos de cocaína, 17 (dezessete) buchas de maconha, e R$ 242,00
(duzentos e quarenta e dois reais).

Com o outro indivíduo, identificado como ELIABE ALVES, foi apreendida
01 (uma) bucha de maconha, 01 (uma) bucha de haxixe, e R$ 90,00 (noventa reais).

Quanto ao pedido
de desclassificação
, tenho que a pretensão não prospera, já que configurado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Isto porque, a materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão (fls. 14), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 16), boletim unificado (fls. 25/28) e laudo de química forense (fls. 187/188).

Por sua vez, a autoria também está demonstrada, pois o policial militar RAMON NASCIMENTO NERY, em Juízo (mídia de fls. 171), relatou que estava em patrulhamento, quando viu o acusado fugir, mas conseguiu realizar a abordagem, sendo localizadas as drogas, dentro da bolsa que ele portava.

De igual modo, a testemunha EWERTON SUTIL BORGES, também policial militar, quando do seu depoimento judicial (mídia de fls. 171), narrou que, no dia dos fatos, estava em patrulha, em um beco conhecido pela traficância, quando viu o réu correr, mas conseguiu detê-lo, sendo encontrado na bolsa que carregava, o material entorpecente apreendido.

Certamente, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, como já decidido pelo
STJ
:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso) (AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023,
DJe de 3/10/2023.)

Registro que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessário que o agente seja surpreendido no ato da sua venda, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa, denotem a traficância.

No caso, o acusado foi visto e detido pelas testemunhas, na posse de uma bolsa, na qual foram encontradas as drogas, além de relevante quantia em dinheiro (R$ 242,00), e estava em local conhecido por sua comercialização, antes de empreender fuga, o que demonstra a prática do art. 33, da Lei nº 11.343/06, não havendo o que se falar, em desclassificação.

Em igual sentido, tem-se o seguinte julgado deste
Tribunal de Justiça
:

“(...) 2.
Verifica-se através das provas coligidas aos autos, principalmente nos depoimentos dos policiais militares, que o réu, conhecido na região pelo tráfico de drogas, estava em local de intensa traficância e, ao avistar os militares, empreendeu fuga dispensando uma sacola contendo 12 (doze) pinos de "cocaína" prontos para venda, evidenciando a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, impossibilitando, assim, a desclassificação para o delito do art. 28, da Lei 11.343/06.
(...)” (grifo nosso)

(TJES – Apelação Criminal nº 0005669-72.2018.8.08.0012,
Relator: Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 03/07/2023
)

Portanto, as provas orais e documentais (consoante acima expendido), afastam a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal do apelante, sendo oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa

(art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

I
ndo adiante,
no que se refere ao pedido de
fixação da pena
, no mínimo legal, tenho que a pretensão merece prosperar.

Digo isto pois, embora o Magistrado tenha fixado a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da diversidade das drogas apreendidas, consoante previsão do art. 42, da Lei nº 11.343/06, na fase intermediária, ao aplicar a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I, do CP), adotou fração desproporcional, sem fundamento concreto, reduzindo a reprimenda, em apenas 03 (três) meses.

Assim, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto), comumente utilizada pelos Tribunais Superiores, e tendo como parâmetro, a Súmula 231, do STJ, tenho que a pena intermediária, deve ser concretizada em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Prosseguindo, a defesa requer, na terceira fase, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

No entanto, o acusado, quando menor, respondeu por 04 (quatro) procedimentos, para apuração de atos infracionais, análogos aos crimes de lesão corporal (procedimento nº 0005860-83.2019.8.08.0012), tráfico de drogas (procedimento nº 0014870-54.2019.8.08.0012), ameaça (procedimento nº 0017130-41.2018.8.08.0012) e roubo (procedimento nº 0017680,93-2020.8.08.0035), conforme documentos de fls. 68/68-verso, sendo este último, com data de distribuição em 25/11/2020, o que demonstra a contemporaneidade, com o delito ora apurado, que ocorreu em 19/03/2021.

P
or fim,
destaco que o réu, quando da sua prisão em flagrante, estava em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, tendo sido abordado, na posse de 46 (quarenta e seis) pinos de cocaína, 17 (dezessete) buchas de maconha, e R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais), a revelar que fazia da traficância o seu meio de vida, sendo nítida a sua dedicação à atividade criminosa, o que torna inviável a aplicação da minorante.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a pena do réu
DANIEL LIMA PEREIRA,
fixando-a, definitivamente, em 05 (cinco) anos de reclusão, mantido o regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.